Tribunal: TJDFT
Processo: 0709400-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. ART. 129, § 13o, DO CÓDIGO PENAL. AMBIENTE DOMÉSTICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância como elemento de prova.
2. Demonstrado que houve agressão física praticada contra ex-companheira e que a materialidade das provas e dos depoimentos ratificam a ocorrência do crime de lesão corporal contra mulher, não há falar em in dúbio pro reo, tampouco em absolvição.
3. Recurso conhecido e não provido.